Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IRRELEVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Constatada a mora do mutuário e a sua inércia em repactuar o pagamento da dívida em função da redução de sua margem consignável, resta evidenciada a presença do interesse processual no ajuizamento da ação voltada à satisfação do crédito. Tampouco se vislumbra ausência de pretensão resistida, mormente por ter sido manifestada discordância quanto à pretensão recursal, em sede de contrarrazões.

3. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão de redistribuir os ônus da sucumbência a partir da aplicação do princípio da causalidade, mormente porque o embargante sequer comunicou ao embargado a redução da sua margem consignável e não adotou qualquer providência para a purgação da mora ou alongamento do mútuo, dando causa, portanto, ao ajuizamento da ação.

4. Não caracteriza inovação recursal ou violação à estabilização da demanda a circunstância de o credor, em seu apelo, ter pleiteado que o seu pedido fosse acolhido mesmo a despeito da ausência de reposição da integralidade da margem consignável. A retirada de uma das condições impostas pelo credor para que o saldo devedor fosse quitado pela consignação de parcelas adicionais não modifica a substância do pedido e, inclusive, se mostra mais benéfica ao embargante e prestigia a manutenção do contrato, como ressaltado no próprio acórdão embargado.

5. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não-surpresa se a solução dada ao caso se ateve ao recurso julgado, a respeito do qual o embargante oportunamente se manifestou em contrarrazões.

6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

7. Embargos declaratórios não providos.